Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704179-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR AGRAVADO: REGINALDO SOUZA ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luiz do Couto Júnior contra a decisão interlocutória da 10a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença, não acolheu o pedido de nomeação de bem à penhora (proc. no 0737255-44.2021.8.07.0001, ID no 111502388, pág. 1). 2. Em suas razões, em suma, o agravante argumenta que indicou imóvel à penhora, avaliado em valor suficiente para o pagamento da dívida, como forma de permitir a tramitação da demanda de forma menos gravosa, mas o pedido foi indeferido e realizou-se o bloqueio de ativos via SISBAJUD. 3. Defende que o bem está avaliado em R$ 1.050.000,00, quantia suficiente para o pagamento do crédito do agravado, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade ao devedor, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher o pedido de penhora do bem imóvel indicado na origem. 5. Preparo (ID no 32595766, pags. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 8. O perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação estará configurado quando a espera da decisão definitiva acarretar prejuízo ao direito a ser tutelado ou tornar inútil o resultado do processo. 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução, assim como o cumprimento de sentença (definitivo ou provisório) deve observar a forma menos gravosa para o devedor. 10. Todavia, a finalidade precípua desses processos é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 11. Conforme destacado na decisão recorrida, inviável acolher o pedido de nomeação de bem à penhora, ainda mais quando se trata de imóvel que nem mesmo consta registrado em nome do agravante, sob pena de interferência indevida no direito ao crédito do agravado. 12. As diligências efetivadas na origem observaram a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, não merecendo prosperar o argumento de que a penhora deveria recair sobre o imóvel indicado pelo agravante, como forma de evitar a tramitação processual mais gravosa. 13. A decisão impugnada atendeu adequadamente às disposições legais, considerando que a execução também se pauta no melhor interesse do credor, que expressamente não concordou com a indicação do bem imóvel à penhora. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO